Tribunal: TJES
Processo: 5007469-13.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007469-13.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: BRUNO DOS SANTOS COUTINHO

COATOR: 3ª vara de família da comarca de vila velha

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DO DECRETO PRISIONAL.
ORDEM DENEGADA. 1.

Prevê o art. 5º, inciso LXVII, da Constituição da República, que
não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infie
l.
Por seu turno, o referido art. 5º, inciso LXVIII, dispõe
que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
. O art. 528, do CC, dispõe que
“no cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou
justificar a impossibilidade de efetuá-lo
.”
.

Acerca do tema, o c. STJ editou a súmula nº 309, sujo enunciado prevê que
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.
2.
Destac
a
-
se
, por oportuno, que
o juízo de origem trouxe informações concernentes a resposta do ofício da Caixa Econômica
na qual demonstra que o valor recebido a título de auxílio emergencial R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais)

é insuficiente para quitar o débito alimentar,
se realmente convertido em favor do filho,
notadamente porque
o débito
perfaz R$ 9.047,57 (nove mil e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), sendo que o abatimento parcial não permite
a liberação do devedor dos alimentos do rito da prisão civil.

3.
N
ão é demais registrar
que além da ausência de pagamento e da sua respectiva comprovação, o
paciente
deixou de apresentar nesta ação justificativa plausível sobre a sua inadimplência contumaz,
a qual vem se arrastando por longos anos
, não servindo para tanto mera alegação genérica de ausência de condição financeira, sobretudo porque, repita-se, genérica e completamente desacompanhada de mínimo extrato probatório.
4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007469-13.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: BRUNO DOS SANTOS COUTINHO

Advogado do(a) PACIENTE: RAPHAEL MACEDO MOREIRA - ES21277-A
COATOR: 3ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatoriado,
t
rata-se de
habeas corpus
preventivo impetrado por
Raphael Macedo Moreira
em favor de
Bruno dos Santos Coutinho
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara de Família de
Vila Velha
, tendo em vista
Decisão
em execução de alimentos que
decretou a prisão civil do executado pelo prazo de 60 (sessenta
)
dias.

De saída, não merece vingar a tese de
nulidade de ausência de intimação do paciente e/ou do Ministério Público, notadamente porque
[...] consoante entendimento reiterado do STJ, o comparecimento espontâneo do réu no processo supre a ausência de sua citação/intimação quando for atingida a finalidade do ato, qual seja, cientificar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra ela.
(STJ - RHC: 151180 ES 2021/0239930-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021).

É
entendimento do c. STJ, vejamos:

"É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da
pas de nullité sans grief
e da instrumentalidade das formas” (AgInt no AREsp n. 2.092.146/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Pois bem.

Prevê o art. 5º, inciso LXVII, da Constituição da República, que
não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infie
l.

Por seu turno, o referido art. 5º, inciso LXVIII, dispõe
que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

O art. 528, do CC, dispõe que
“no cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou
justificar a impossibilidade de efetuá-lo
.”
.

Leciona, ainda, a doutrina, que
considerando a sua restrição cognitiva, é de se notar que somente deverá ser deferido o habeas corpus se demonstrada documentalmente, de plano, a ilegalidade do decreto prisional.
[...]
Aliás, exatamente em face da sua estreita via cognitiva, não é possível discutir em sede de habeas corpus a eventual exoneração ou redução da pensão alimentícia, somente sendo possível nele discutir a legalidade, ou não, do ato judicial.
1

Acerca do tema, o c. STJ editou a súmula nº 309, sujo enunciado prevê que
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.
2

Destaco, por oportuno, que
o juízo de origem trouxe informações concernentes a resposta do ofício da Caixa Econômica
na qual demonstra que o valor recebido a título de auxílio emergencial R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais)

é insuficiente para quitar o débito alimentar,
se realmente convertido em favor do filho,
notadamente porque
o débito
perfaz R$ 9.047,57 (nove mil e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), sendo que o abatimento parcial não permite
a liberação do devedor dos alimentos do rito da prisão civil, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. VALORES ELEVADOS. REQUISITOS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Demonstrado que o paciente deixou de pagar os alimentos e que as importâncias exigidas referem-se às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e às que se venceram no curso do processo, presentes estão os requisitos para a constrição pessoal do devedor de alimentos. 2. Legalidade a decretação da prisão na execução submetida ao rito do art. 733 do CPC/1973, regra reproduzida no art. 528, § 1º do CPC/2015, ainda que a débito alcance valor elevado por abranger a totalidade de dívida, prolongada no tempo.
3. O pagamento parcial da dívida não afasta o rito da prisão civil. 4. Ordem de habeas corpus denegada
. Agravo interno prejudicado. (STJ - HC: 420907 SP 2017/0267964-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

Desta forma, [...]
Demonstrado que o paciente deixou de pagar os alimentos e que as importâncias exigidas referem-se às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e às que se venceram no curso do processo, presentes estão os requisitos para a constrição pessoal do devedor de alimentos
. [...] (STJ - HC: 735205 SP 2022/0105276-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

Assim, reavaliando a questão com as informações prestadas,
verifico que
não existem vícios quanto ao rito adotado para a execução dos alimentos

e tampouco quanto a decisão deferindo o decreto prisional do paciente.

Por derradeiro, não é demais registrar, que além da ausência de pagamento e da sua respectiva comprovação, o
paciente
deixou de apresentar nesta ação justificativa plausível sobre a sua inadimplência contumaz, a qual vem se arrastando por longos anos, não servindo para tanto mera alegação genérica de ausência de condição financeira, sobretudo porque, repita-se, genérica e completamente desacompanhada de mínimo extrato probatório.

Do exposto,
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

1
FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direito de Família. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 780.

2
(Súmula n. 309, Segunda Seção, julgado em 22/3/2006, DJ de 19/4/2006, p. 153, DJ de 04/05/2005, p. 166.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 29/08/2023:

Acompanho o E. Relator.